Tribunal: TJSP
Processo: 1007189-04.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007189-04.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., são
embargados TRUE COLOR PIGMENTOS E CORANTES LTDA e ULISSES GOMES
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007189-04.2019.8.26.0048/50000 -Voto no
2
COMARCA DE ATIBAIA - 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS S/A (ré, apelada)
EMBARGADOS: TRUE COLOR PIGMANTOS E CORANTES LTDA e
ULISSES GOMES DE OLIVEIRA (autores, apelantes)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 37.837
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
197/198 , que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos de omissão).
Resposta recursal, a fls. 11/14.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007189-04.2019.8.26.0048/50000 -Voto no
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator